Tribunal: TJSP
Processo: 2270316-59.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - Progressão de Regime – Insurgência contra decisão que considerou como termo inicial para a progressão de regime prisional a data da sentença condenatória - Termo inicial a ser adotado é a data em que o sentenciado preencheu os requisitos legais, art. 112 da LEP - Decisão que concede a progressão de regime tem caráter declaratório e não constitutivo - Precedentes dos Colendos

Ementa:
HABEAS CORPUS - Progressão de Regime – Insurgência contra decisão que considerou como termo inicial para a progressão de regime prisional a data da sentença condenatória - Termo inicial a ser adotado é a data em que o sentenciado preencheu os requisitos legais, art. 112 da LEP - Decisão que concede a progressão de regime tem caráter declaratório e não constitutivo - Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – Incidência da súmula 716 do STF - Ordem concedida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000133794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2270316-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
WILLIAN VIEIRA BENEDITO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
DEECRIM 10a RAJ DA COMARCA DE SOROCABA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para
retificação do cálculo de penas, adotando-se como termo inicial para a progressão ao
regime aberto a data em que foi preenchido o lapso para a progressão ao regime
intermediário. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 20413
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2270316-59.2019.26.0000
Paciente: Carlos Willian Vieira Benedito
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca
de Sorocaba/SP - DEECRIM 10a RAJ
HABEAS
CORPUS
-
Progressão
de
Regime

Insurgência contra decisão que considerou como termo
inicial para a progressão de regime prisional a data da
sentença condenatória - Termo inicial a ser adotado é a
data em que o sentenciado preencheu os requisitos
legais, art. 112 da LEP - Decisão que concede a
progressão de regime tem caráter declaratório e não
constitutivo - Precedentes dos Colendos Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça

Incidência da súmula 716 do STF - Ordem concedida,
com determinação.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo em favor de Carlos Willian Vieira Benedito, alegando que este
sofre constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo do Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP - DEECRIM 10a RAJ,
decorrente do excesso na execução.
Alegou a impetrante, em síntese, que o paciente foi progredido ao
regime semiaberto, contudo, o MM. Juízo a quo deixou de reconhecer a tese firmada
no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000 do Egrégio Tribunal de Justiça, que
reconheceu a natureza declaratória da decisão concessiva de progressão de regime,
reputando que seus efeitos devem retroagir à data do preenchimento do requisito
objetivo.
Apontou que a autoridade apontada como coatora entendeu que o
cumprimento do requisito objetivo por ter-se preenchido em data anterior ao título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
executório penal, não poderia reconhecer a retroatividade dos efeitos declaratórios,
pois ainda não existia condenação.
Concluiu a impetrante, assim, que não agiu com o costumeiro
acerto o nobre Juiz, pois mesmo deferindo o pedido de progressão de regime para o
semiaberto, o sentenciado ficaria prejudicado uma vez que o termo inicial a ser
corretamente adotado seria a data no qual efetivamente cumpriu o lapso temporal e
não a data da prolação da sentença condenatória.
Requereu, assim, a concessão da ordem, em liminar, para que seja
retificado o cálculo de penas de modo a constar a retroatividade do efeito da decisão
concessiva da progressão ao regime semiaberto correspondente à data do
preenchimento do requisito objetivo.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp. 22/23).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (pp. 26/33).
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça se
manifestou pela concessão do writ (pp. 37/44).
É o relatório.
A ordem deve se concedida.
Do exame do habeas corpus, verifica-se que a impetrante insurge
contra a decisão proferida pelo juízo das execuções, o qual reconheceu como termo
inicial para a contagem do benefício de progressão a data da prolação da sentença
condenatória.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o
benefício de progressão ao regime semiaberto foi concedido em 29.11.2019, tendo
seus efeitos retroagidos até a data de 06.11.2019, data da sentença condenatória,
porquanto não poderia ocorrer em data antecedente a seu advento em cumprimento
do requisito objetivo teria sido preenchido em data antecedente a seu advento em
razão da inexistência de condenação, devendo coincidir com esta (p. 28).
Pois bem.
Sabe-se que a progressão de regime pode ser concedida ao
condenado, desde que cumpridos os requisitos dispostos no artigo 112 da Lei de
Execução Penal.
No tocante à data-base, entendia-se que, para fins de progressão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
seria aquela em que o Juízo das Execuções efetivamente tivesse deferido o benefício
anterior.
Contudo, consolidou-se entendimento nas Cortes Superiores no
sentido de que a data base para a progressão de regime deve ser aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP e não aquela em que o
Juízo das Execuções efetivamente deferiu o benefício anterior.
O C. Supremo Tribunal Federal passou a entender que a decisão
que concede a progressão de regime possui natureza declaratória e não constitutiva,
de modo que o termo inicial para a progressão deve ser a data em que o reeducando
preenche os requisitos estabelecidos no art. 112 da LEP e não mais a data em que o
benefício anterior foi deferido:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos
termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a
falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em
decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo
regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A
decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de
regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do
fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida. (HC no 115.254/SP, Relator Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, Julgamento: 15/12/2015, Dje. 26/02/2016) (grifei).
Alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE PROGRESSÃO
DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O REEDUCANDO
PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO
DA
SEXTA
TURMA.
ADEQUAÇÃO
À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
JURISPRUDÊNCIA
DO
STF
E
DA
QUINTA
TURMA.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-
se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo
a fixar, como data-base para subsequente progressão de regime, aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não
aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício.
2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do
Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime - reconhecendo o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é
declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do
pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes - como na espécie -
demora meses para ser implementada.
3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que
permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento
de progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de
ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais.” (Habeas
Corpus no 369.774/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
Julgado: 22/11/2016).
No mesmo sentido, destacam-se arestos deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO
DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS. Data da implementação dos
requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da lei no 7.210/1984.
Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça, e deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Execução Penal no 0008222-83.2017.8.26.0026, 15a Câmara de Direito Criminal,
Relator Camargo Aranha Filho, j. 19/10/2017).
“Habeas Corpus" Data base para o cálculo da progressão de regime O lapso
temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente
alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse Orientação firmada
pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em IRDR, com caráter
vinculante e eficácia "erga omnes" Inteligência do artigo 927, inciso III, do
CPC Ordem de "habeas corpus" concedida, com determinação” (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2232756-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Augusto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão
Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data
de Registro: 17/01/2020).
Portanto, de acordo com o entendimento atual, a decisão que defere
a progressão de regime tem caráter declaratório e não constitutivo, de modo que a
data base para a progressão deve ser aquela que o reeducando preenche os requisitos
legais do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, e não a partir da decisão que
concedeu a progressão ao regime anterior.
Portanto, lapso temporal para a progressão ao regime aberto deve
considerar como termo “a quo”, a data em que o sentenciado cumpriu os requisitos
legais para progredir ao regime semiaberto.
No presente caso, infere-se do exame dos documentos encartados e
das informações prestadas pela autoridade coatora, que esta determinou atualização
do cálculo de liquidação, fixando como termo inicial para a nova progressão de
regime a data de prolação da sentença condenatória que se executa.
Contudo, tal entendimento vai de encontro a posição
jurisprudencial adotada sobre a temática, conforme destacado acima.
Além disso, conforme consignado pela Douta Procuradoria Geral
de Justiça, nos termos da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, admite-se a
progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime
menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória.
O Referido enunciado sumular prevê a possibilidade de se
computar o tempo da custódia provisória para fins de progressão de regime, in
verbis: (...). 3. Destarte, partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma
única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos
estabelecidos no artigo 112 da LEP, impende considerar a data da prisão preventiva
como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde
que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter
sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios
relacionados à progressão de regime (RHC 142.463, rel. min. Luiz Fux, 1a T, j. 12-
9-2017, DJE 225 de 3-10-2017).
Desse modo, considerando-se que no caso em apreço se trata de
apenas uma única execução, evidencia-se constrangimento ilegal, uma vez que o
entendimento adotado pela autoridade coatora repercute na liberdade do paciente.
Diante do exposto, concede-se a ordem para retificação do cálculo
de penas, adotando-se como termo inicial para a progressão ao regime aberto a data
em que foi preenchido o lapso para a progressão ao regime intermediário.
Cláudio Marques - relator